Tribunal: CARF
Processo: 16682.902928/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. PIS. DCTF. RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.Assim, retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902928/2012-81
ACÓRDÃO
3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. PIS. DCTF. RETIFICAÇÃO POSTERIOR
AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão
de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de
inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não
merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão
que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A DCTF retificadora,
transmitida em conformidade com as normas expedidas pela RFB, substitui
a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado para
fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e
liquidez. Assim, retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito
nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de
documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito. A mera
alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de
elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao
Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação
almejada.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
2
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório de
04/09/2012 que indeferiu o pedido de Compensação DCOMP no 34698.07005.261010.1.3.04-
8882, transmitida em 26/10/2010, em relação a supostos créditos de COFINS do período de
apuração 02/2008 no valor total originário de R$5.430,90 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais e
noventa centavos).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
3
O indeferimento, por meio do Despacho Decisório no 031041760, se deu pelo fato
de ter a fiscalização entendido que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para
extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito
disponível para compensação dos valores informados na DCOMP, conforme se extrai:

Diante da negativa de compensação, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade na qual a ora Recorrente sustentou que seu crédito seria referente a
recolhimento a maior, em março de 2008, da contribuição COFINS, na competência do mês
anterior (fev/2008), resultando em uma diferença de R$5.430,90 (cinco mil quatrocentos e trinta
reais e noventa centavos).
Quando da tentativa de compensação, a fiscalização não homologou o pedido
porque o valor informado como devido de COFINS na DCTF não era compatível com o valor do
crédito e que, por isso, a recorrente remitiu uma DCTF retificadora incluindo o valor correto.
Em resumo, o contribuinte alterou na DCTF o valor de R$5.742.099,16 para
R$5.736.668,26, resultando em uma diferença de R$5.430,90. Tal DCTF retificadora é apresentada
em fls. 263/265 dos autos.

Em resposta à não homologação e às alegações da ora recorrente, sustentou a DRJ
que:

“(...) a Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de
contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro
a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos e os débitos compensados, cabendo à autoridade tributária a sua
verificação e validação. Invalidadas no todo ou em parte as informações
prestadas pelo declarante, sobrevém a não homologação ou a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
4
homologação parcial da compensação.” (fls. 3 do acórdão/ fls.128 dos
autos).

A despeito da defesa apresentada pela Contribuinte, os membros da 9a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente, por entender que o valor do DARF foi consumido
integralmente na extinção, por pagamento, de débito regularmente registrado nos arquivos
fazendários. E que, consectário lógico, não haveria saldo disponível para suportar uma nova
extinção por meio do pedido de compensação.
Aduziram os julgadores em fls. 129 do presente processo administrativo que:

“A propósito, os débitos dos contribuintes ou decorrem de lançamento
e/ou decorem de confissão de dívida, sendo necessária a regular
desconstituição do título no qual foi assentado o crédito tributário para
que o DARF a este vinculado resulte disponível para eventual restituição
ou compensação. Com efeito, uma vez confessada a dívida ou havido e
mantido o Lançamento, têm-se para a Administração um débito legítimo
a ser extinto pelo pagamento. Se o débito foi mal ou indevidamente
confessado, cabe ao próprio contribuinte desconstituir a confissão da
dívida.”

O acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008

DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE SALDO
DISPONÍVEL.
A ausência ou insuficiência de valor disponível para eventual restituição
ou compensação é circunstância apta a embasar a não-homologação ou a
homologação parcial de compensação.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. MERA ALEGAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento,
desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do
recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão
contrária à compensação almejada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se
analisa, acerca do indeferimento do pedido de compensação, com as alegações, em síntese, a
seguir enumeradas:

i)
Preliminarmente, que o acórdão se pautou em Despacho
decisório eivado de nulidade eis que “o órgão julgador de
primeira instância se equivocou ao desconsiderar a DCTF
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
5
Retificadora apresentada pela Recorrente após o despacho
decisório, afinal o que é vedado retificar após a emissão do
despacho decisório é a própria PERDCOMP e não a DCTF que
evidencia
a
existência
do
crédito,”
colacionando
jurisprudência do CARF a respeito.

ii)
Que não houve qualquer retificação da PERDCOMP, mas tão
somente a entrega da DCTF Retificadora antes da decisão de
primeira instância.

iii)
Que há afronta ao princípio da verdade material pela decisão
da DRJ, pois a decisão de primeira instância não se pautou
por um exame pormenorizado de valoração das provas, não
obstante a retificação da declaração a fim de comprovar a
existência do crédito.

Em seus pedidos, a recorrente postulou:

(i)
que fosse preliminarmente declarado nulo o Despacho
Decisório que não homologou a declaração de compensação
transmitida pela Recorrente, por possuir vício insanável de
nulidade, ferindo o direito fundamental do contribuinte à
ampla defesa e ao contraditório, além dos princípios que
regem o processo administrativo fiscal federal, dentre os
quais o da verdade material; ou

(ii)
que fosse declarada nula a decisão de primeira instância em
face da evidente ausência de motivação diante da
inadequação à legislação aplicável e à situação fática e,
principalmente, por simplesmente repisar o conteúdo do
despacho decisório; ou

(iii)
que fosse dado provimento ao Recurso para reconhecer seu
direito creditório, tendo em vista as questões de fato e de
direito apresentadas.

É o relatório.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
6

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do acórdão no 16-65.124 da 9a Turma da
DRJ/SPO no que tange a não homologação do pedido de compensação.
De acordo com o Acórdão ora recorrido, DCTF foi retificada posteriormente à
ciência do despacho decisório, o que acarreta a sua não produção de efeitos em relação a este,
dado que a ciência é imprescindível para a eficácia da decisão. Entendimento contrário autorizaria
um regime de instabilidade no processo, vez que permitiria que retificações promovidas pelo
contribuinte, seja aumentando ou reduzindo tributos, pudessem gerar efeitos em sede de
compensação mesmo após a ciência da decisão, provocando insegurança jurídica.
Os julgadores ainda sustentam que ainda que a DCTF pudesse produzir efeitos não
haveria como atestar a existência, a regularidade e o montante de eventuais créditos, pois
segundo eles, a Recorrente não teria trazido acervo probatório hábil frente a suas alegações.
Por outro lado, a Recorrente alega que a fiscalização não analisou a documentação
capaz de comprovar a idoneidade dos créditos aos quais faz jus. Além disso, alega que é vedado
apenas retificar própria PERDCOMP após a emissão do despacho decisório e, não, a DCTF que
evidencia a existência do crédito.
Passo a decidir.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta existir nulidade, tanto do despacho decisório, pela suposta
falta de comprovação dos motivos que teriam ensejado o indeferimento do pedido de
compensação, quanto da decisão recorrida, por suposta falta de fundamentação.
Ao analisar o despacho decisório e a decisão recorrida, não se vislumbra qualquer
das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972 que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por
autoridade competente, bem como, não se avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de crédito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
7
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Com efeito, tanto o Despacho Decisório como a decisão recorrida são
fundamentados de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve
nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso com alegações de mérito, o que demonstra que teve pleno
conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes a não homologação do pedido de
compensação, com condições de elaborar as peças de inconformidade e recursal.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à
decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância
aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
(...)” (Acórdão no 1401-005.580)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este
proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a
ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a
decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação
declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como fundamento fático a
verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3401-008.887)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 15/02/2001
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
8
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Acórdão no 3003-001.399)

A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material. A decisão recorrida entendeu
que o contribuinte não demonstrou os seus cálculos e, portanto, a origem do crédito não foi
comprovada. Vejamos:

“Para se contrapor ao Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada, a
Contribuinte acena com a existência de indébitos decorrentes do recolhimento indevido.
Corroborando sua tese, a Contribuinte nada apresenta em concreto.
Com efeito, simples alegação não é apta a caracterizar a existência de indébito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, visto que desacompanhada de documentos precisos e robustos que
lhe dêem suporte.
Documentos de arrecadação – DARF’s – apenas podem fazer prova de que houve recolhimento de
recursos ao Tesouro, mas de per si não provam que um dado pagamento realizado foi indevido ou a
maior.
Tampouco a DCTF, de per si, prova que este ou aquele pagamento foi indevido, visto ser apenas uma
declaração do próprio contribuinte acerca dos débitos que ele mesmo informa haver.”

Portanto, resta claro que não há que se falar em nulidade do despacho decisório
que fundamentou o motivo pelo qual não homologou o pedido de compensação, assim como
da decisão recorrida, que analisou todas as alegações apresentadas pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO:

A Instrução Normativa no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos
fatos e cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe
sucederam, em seu artigo 11, assim dispõe:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
9

Art.
11.
A
alteração
das
informações
prestadas
em
DCTF será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]

§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas
ou
não
comprovadas prestadas na
DCTF,
sobre
pagamento, parcelamento,compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados
à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Conforme disposto no parágrafo 2o, inciso III, do artigo 11, da IN RFB 786/2007,
a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos relativos a
impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início
de procedimento fiscal.
A recorrente defende que: “No presente caso não houve qualquer retificação da
PERDCOMP, mas da DCTF, com envio da DCTF Retificadora antes da decisão de primeira
instância”. Contudo, compulsando os autos, tem-se que a data de processamento da DCTF foi em
03/10/2012 e o despacho decisório é datado de 04/09/2012. Portanto, o despacho é anterior ao
processamento as DCTF.
Nessa linha, de acordo com a página 263, a data de processamento da DCTF foi em
27/09/2012 e o despacho decisório (de fls. 256) foi em 04/09/2012, portanto, o despacho é
anterior.
Acerca do aspecto temporal, o CARF já vem entendendo no seguinte sentido:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.ÔNUS DA PROVA
Para que o crédito utilizado na compensação possa ter convalidados os atributos de liquidez e
certeza, deve o declarante apresentar documentos e razões probatórias de seu direito creditório,
para que este possa ser reconhecido e a compensação possa ser operacionalizada. DCTF
RETIFICADORA. VINCULAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS Reputam-se verdadeiros os valores declarados
em DCTF, vinculando débitos e créditos contra a Fazenda Nacional, os créditos que extinguem
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
10
débitos, por pagamento, para serem desvinculados, somente através de DCTF retificadora. Uma vez
retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de
defesa acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado
como indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo
que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na
data da ciência do despacho decisório. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA. CAUSA E
EFEITOS Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, nos termos
do artigo 170 do Código Tributário Nacional, sendo que compensação é procedimento facultativo
através do qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, ou recolhidos a maior,
deduzindo-os das contribuições devidas à Fazenda Nacional. Não atendidas as condições
estabelecidas na legislação tributária, e não comprovado atributos essenciais do crédito, como a
liquidez e certeza, a compensação pretendida não será homologada pela Administração Pública, com
a consequente cobrança do débito confessado em Declaração de Compensação. (Acórdão: 3301-
005.815).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores recolhidos a
maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos
reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. Cabe ao
contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos
contábeis e fiscais. (Acórdão 3002-002.665)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO
OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. Qualquer
alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem
prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações
pleiteadas. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o
ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN,
o pedido deve ser negado. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2008 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se funde.] PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA.
RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. Qualquer alegação de
erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
11
erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior. Não
apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações
pleiteadas. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o
ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN,
o pedido deve ser negado.(acórdão: 3201-007.145)

Pois bem, a compensação, nos termos em que estabelecida pelo artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em
relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)

No caso, a entrega de DCTF retificadora ocorreu em 27/09/2012 e o despacho
decisório foi em 04/09/2012. Conclui-se, dessa maneira, que a decisão recorrida já era de
inequívoca ciência da Contribuinte quando foi apresentada a alegada DCTF retificadora. Inclusive,
a data da correção a posteriori foi confirmada pela própria recorrente, conforme se extrai de sua
manifestação de inconformidade.
Assim, quando da análise do pedido de compensação, o crédito alegado não existia
em liquidez e certeza, pois o pagamento estava integral ou parcialmente alocado a débito
declarado pela Contribuinte, não havendo o que ser compensado. Ademais, o Recorrente não
trouxe aos autos nenhum outro elemento que respalde o direito pleiteado.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Súmula CARF no 164, a qual esclarece que a
prova do crédito seria indispensável, conforme a seguir:

Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Entendo que a comprovação do crédito pleiteado dependeria da análise da
documentação fiscal e contábil, revestidos de formalidades legais, como Livro Diário e Razão,
documentação imprescindível para comprovar o crédito pleiteado, porém não trazida aos autos
pela Recorrente.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902928/2012-81
12
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 288
DF CARF MF
Original